Tribunal: TJDFT
Processo: 0731765-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Na hipótese, não é possível deferir o que pretendido pela agravante (determinar que a concessionária agravada exclua os dados da agravante dos órgãos de proteção ao crédito e se abstenha de incluí-los nos referidos órgãos em decorrência de débitos gerados em nome da agravante posteriormente ao arrendamento realizado no dia 01 de janeiro de 2021) sem demonstrar se o débito é relativo ao consumo da unidade depois do pedido de transferência ou se débitos constituídos enquanto a agravante era a titular da unidade consumidora, que foram inscritos após a transferência da titularidade.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno.